Tribunal: TJPA
Processo: 0007366-20.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM FAVOR DOS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO EM FAVOR DO APELANTE O.H.P.M.. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREEENSÃO DA ARMA E LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AOS ACUSADOS. VIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1. O acervo probatório carreado ao feito evidencia de modo seguro a autoria do delito de roubo triplamente qualificado, praticado pelos denunciados, não obstante a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pela defesa, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.2. Da mesma forma, há provas suficientes para manutenção da condenação do denunciado O.H.P. M. pelo Crime de Estupro, com base no relato seguro da ofendida, corroborado pelo depoimento do marido desta, que se encontrava no local, os quais foram uníssonos em afirmar, desde a fase inquisitorial, que o réu, O.H.P.M. abusou da vítima, Elodie Maria, praticando com esta atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3.Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?4.Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em razão da não apreensão da arma e ausência de laudo pericial, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.5. O depoimento uníssono prestado pelas vítimas comprova, sem sombra de dúvidas, que o delito, em exame, fora praticado por vários agentes, em unidade de desígnios, os quais restringiram a liberdade das vítimas, deixando-as amarradas por várias horas, comprovando a ocorrência das qualificadoras dos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB.6.Redimensionada a pena do recorrente, O.H.P.M. para 15(quinze) anos, 07(sete)meses e 03(três) dias de reclusão e pagamento de 56(cinquenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, 2º, ?a?, do CPB.7.Redimensionada a pena do recorrente, Jhonnatan Hughes Moura para 08(oito) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias de reclusão e pagamento de 68(sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, 2º, ?a?, do CPB.8.Redimensionada a pena do recorrente, Francisco Alex Sodré Lima para 08(oito) anos, 07(sete)meses e 03(três) dias de reclusão e pagamento de 68(sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, 2º, ?a?, do CPB.9.Redimensionada a pena do recorrente, Luan Anderson Lopes Silva para 07(sete) anos, 01(um)mês e 28(vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 56(cinquenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, 2º, ?b?, do CPB.10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
:
PROCESSO Nº: 0007366-20.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL DISTRITAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O.H.P.M.
APELANTE: JHONNATAN HUGHES MOURA.
APELANTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.
APELANTE:

FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
ADVOGADA: MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA - OAB/PA 5522.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM FAVOR DOS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO EM FAVOR DO APELANTE O.H.P.M.. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREEENSÃO DA ARMA E LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AOS ACUSADOS. VIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1
. O acervo probatório carreado ao feito evidencia de modo seguro a autoria do delito de
roubo triplamente qualificado
, praticado pelos denunciados, não obstante a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pela defesa, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório.
2
.

Da mesma forma, há provas suficientes para manutenção da condenação do denunciado
O.H.P. M.
pelo Crime de Estupro, com base no relato seguro da ofendida, corroborado pelo depoimento do marido desta, que se encontrava no local, os quais foram uníssonos em afirmar, desde a fase inquisitorial, que o réu, O.H.P.M. abusou da vítima, Elodie Maria, praticando com esta atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3.
Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
¿
4
.Evidencia-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em razão da não apreensão da arma e ausência de laudo pericial, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5.
O depoimento uníssono prestado pelas vítimas comprova, sem sombra de dúvidas, que o delito, em exame, fora praticado por
vários agentes
, em unidade de desígnios, os quais
restringiram a liberdade das vítimas
, deixando-as amarradas por várias horas, comprovando a ocorrência das qualificadoras dos
incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB
.
6
.Redimensionada a pena do recorrente,
O.H.P.M.
para
15(quinze) anos, 07(sete)meses e 03(três) dias de reclusão
e
pagamento de 56(cinquenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida
em regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, 2º, ¿a¿, do CPB.
7
.Redimensionada a pena do recorrente,
Jhonnatan

Hughes Moura
para
08(oito) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias de reclusão
e
pagamento de 68(sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida
em regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, 2º, ¿a¿, do CPB.
8
.Redimensionada a pena do recorrente,
Francisco Alex Sodré Lima
para
08(oito) anos, 07(sete)meses e 03(três) dias de reclusão
e
pagamento de 68(sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida
em regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, 2º, ¿a¿, do CPB.
9
.Redimensionada a pena do recorrente,
Luan Anderson Lopes Silva
para
07(sete) anos, 01(um)mês e 28(vinte e oito) dias de reclusão
e
pagamento de 56(cinquenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, 2º, ¿b¿, do CPB.
10.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. UNÂNIME.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena imposta aos recorrentes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de novembro e término em 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0007366-20.2016.8.14.0049.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: O.H.P.M.
APELANTE: JHONNATAN HUGHES MOURA.
APELANTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA.
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA.
APELANTE:

FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
ADVOGADA: MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA - OAB/PA 5522.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto em favor dos denunciados,
Jhonnatan Hughes Moura; Luan Anderson Lopes Silva; Francisco Alex Sodré Lima e O.H.P.M.,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel
, que julgando procedente a denúncia,
CONDENOU,
pela prática do crime de
Roubo triplamente Majorado,
tipificado no Art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro, os réus,
JHONNATAN HUGHES MOURA
, à pena de

09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e
pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
, à pena de

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, e
LUAN ANDERSON LOPES SILVA
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
; e o réu,
O. H. P. M.
, pela prática do crime de
Roubo triplamente qualificado
(Art. 157, § 2º, I, II e V do CPB),à pena de a pena em
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa
, e à pena de 08 anos de reclusão pela prática do crime de
Estupro,
capitulado no
Art. 213, do CPB
, c/c
art. 69 do CPB
, chegando a uma pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime, inicial fechado. (fls. 299/308).

Relata a exordial de fls. 02/08,

que na madrugada do dia 29 de junho de 2016, por volta de 01h00, o casal, Fábio Luís Bastos Araújo e Elodie Maria Nogueira Abreu, estava em sua residência, juntamente com as duas filhas, de 08 e 10 anos de idade, ocasião em que a família se deparou com cinco homens no interior da casa anunciando assalto, sendo que três deles estavam armados. Em seguida, a senhora Elodie se escondeu no interior do banheiro e tentou ligar para alguém em busca de ajuda, porém não conseguiu efetuar nenhuma ligação, visto que estava sem óculos. Logo depois, os criminosos exigiram que a vítima se retirasse do banheiro, a qual saiu do local e ficou na cama com suas duas filhas, enquanto seu marido foi amarrado e colocado sobre a cama com uma camisa em sua cabeça. Ato contínuo, a Senhora Elodie também foi amarrada pelos criminosos, os quais envolveram sua cabeça com um pano e ficaram exigindo dinheiro, razão pela qual foram vasculhar todos os cantos da casa, mesmo diante da negativa das vítimas ao responderem que não possuíam dinheiro algum. Segundo o depoimento do Senhor Fábio, os criminosos passaram cerca de três horas amedrontando a família, proferindo as seguintes textuais:
"Onde está o dinheiro, que deram a parada para a gente", "Diz logo onde está o dinheiro ou vou te dar um tiro".
Os assaltantes conseguiram subtrair da residência das vítimas os seguintes pertences: um aparelho de TV LED, de 32 polegadas, da marca Samsung; duas bicicletas; um notebook; um aparelho celular; uma motocicleta Biz, dentre outros objetos. Antes de irem embora, um dos meliantes passou a abusar sexualmente da senhora Elodie, tendo tirado sua roupa, apalpado seu corpo e chupado seus seios. Porém, não houve conjunção carnal, visto que a vítima teria dito que estava menstruada, razão pela qual o criminoso desistiu de consumar o ato. Após o fato, as vítimas foram até a delegacia de polícia comunicar o ocorrido, razão pela qual os policiais passaram a realizar diligências para localizar os criminosos, conseguindo apreender três deles, a saber: JHONNATAN HUGHES MOURA, FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA, vulgo "Cidade" LUAN ANDERSON LOPES SILVA, vulgo "Neguinho", ora denunciados, os quais estavam de posse de objetos roubados das vítimas no momento em que foram detidos. Logo após, os denunciados foram encaminhados para a Seccional de Polícia, a fim de que fossem observados os procedimentos legais. Segundo o depoimento do Policial Militar, Alan da Silva Pereira, o indivíduo identificado como OENDSON HENRIQUE DOS PASSOS MAMEDE, vulgo "Maniquito", também estaria envolvido no crime em questão, porém conseguiu fugir durante a perseguição policial, tendo abandonado, durante a fuga, a motocicleta roubada das vítimas. Na delegacia de polícia, as vítimas reconheceram, sem hesitar, os denunciados, Jhonnatan Hughes Moura, Francisco Alex Sodré Lima e Luan Anderson Lopes Silva, como os assaltantes que adentraram em sua residência e amedrontaram toda a família. Porém, a vítima Elodie não reconheceu nenhum deles como o criminoso que tentou lhe estuprar. Em seu interrogatório realizado perante a autoridade policial, o denunciado, Jhonnatan Hughes Moura, negou os fatos contra si imputados. Ouvido em sede de interrogatório policial, o denunciado, Francisco Alex Sodré Lima, negou o seu envolvimento no crime em tela. Em sede de interrogatório policial, o denunciado, Luan Anderson Lopes da Silva, negou sua participação no crime em comento, mas informou que foi chamado para guardar as duas bicicletas roubadas da casa das vítimas. (fls. 02/08).

A denúncia fora aditada em 08.09.2016, para incluir o corréu, OENDSON HENRIQUE DOS PASSOS MAMEDE, constando da referida peça que o mesmo também participou do crime em questão, porém conseguiu fugir da perseguição policial, tendo abandonado a motocicleta roubada das vítimas, durante a fuga. Acrescenta que dias depois, o denunciado foi preso por envolvimento em outro crime, ocasião em que foi reconhecido pelas vítimas como um dos envolvidos no crime em comento, as quais informaram, ainda, que foi ele o indivíduo que molestou sexualmente a Senhora, Elodie, tendo praticado com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal. (fls. 67/71)

Em
razões da apelação
, pugnam os recorrentes pela reforma da sentença no sentido de serem
absolvidos
, do crime de Roubo Triplamente Qualificado, com base no
Princípio
in dubio pro reo.
Pugna, ainda, o corréu, O.H.P.M. por sua absolvição do Crime de Estupro, em que figura como vítima, Elodie Maria Nogueira Abreu.

Subsidiariamente
, não sendo este o entendimento desta Egrégia Corte, requerem:
JHONNATAN HUGHES MOURA
(fls./).
a)

exclusão da majorante do concurso de pessoas e uso de arma, diante da ausência de laudo pericial;
b)

redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
LUAN ANDERSON LOPES SILVA
(fls./).
a)

exclusão das majorantes do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma, diante da ausência de laudo pericial;
b)

redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
O.H.P.M
(fls./).
Crime de Roubo Qualificado.
a)

exclusão das majorantes do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma, diante da ausência de laudo pericial;
b)

redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Crime de Estupro.
a)

Absolvição, com base no art. 386, VII do CPP;
b)

redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
(fls.363/368).
a)

exclusão da majorante do concurso de pessoas e uso de arma, diante da ausência de laudo pericial;
b)

redimensionamento da pena-base;
c)

regime prisional aberto.

Em
contrarrazões
, de fls. 332/337 e fl. 371, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos.

O
Ministério Público, em segundo grau,
opinou pelo
parcial provimento
dos apelos interpostos em favor dos recorridos, apenas para redimensionar a pena-base imposta aos mesmos. (fls. 378/387 e 388/403).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Insurgem-se os recorrentes,
O.H.P.M.
;
Jhonnatan Hughes Moura; Luan Anderson Lopes Silva
e
Francisco Alex Sodré Lima,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel
, que julgando procedente a denúncia, CONDENOU os réus,
JHONNATAN HUGHES MOURA
,
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
e
LUAN ANDERSON LOPES SILVA,
pela prática do crime de
Roubo Majorado
- Art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro; e o réu,
O.H.P.M
., pela prática do crime de
Roubo Majorado
(Art. 157, § 2º, I, II e V do CPB), e
Estupro
- Art. 213, do Código Penal Brasileiro.

Pugnam os recorrentes, inicialmente, pela reforma da sentença, no sentido de serem
absolvidos
, sob o argumento de
insuficiência de provas
a respaldar o decreto condenatório.

Contudo, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 33; Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 26/27 - autos em apenso) e Auto de Entrega (fls. 28, 35 e 63 - autos em apenso e pela prova oral carreada ao feito
.

No que concerne à
autoria
, tenho que também restou devidamente comprovada, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos acusados em juízo.

Destaco, nesse sentido, as declarações ofertadas pelas vítimas, as quais relataram de forma firme e segura a conduta dos acusados, ratificando em juízo o reconhecimento efetuado na fase policial. Confira-se:

A vítima,
Elodie Maria Nogueira Abreu
, declarou perante a autoridade judicial: Que no dia dos fatos estava em sua residência, com suas duas filhas e esposo, quando por volta de 01h00 seu marido percebeu a presença dos assaltantes no interior da casa, ocasião em que pediu para ela chamar a polícia; que nesse momento foi para o banheiro, mas, pelo fato de não estar usando os seus óculos, não conseguiu realizar a chamada; que logo em seguida seu esposo pediu para ela sair do banheiro; que a todo momento os bandidos pediam dinheiro, sempre proferindo ameaças; que amarraram os pés e mãos da declarante e de seu esposo; que o acusado, O. H. DOS P. M. colocou uma venda na declarante e passou a lhe apalpar os seios e a bunda; que o abusador mandou a declarante calar a boca e desferiu um tapa em seu rosto e tentou amordaça-la, ocasião em que a declarante implorou para que ele não fizesse nada, pois as suas filhas menores estavam no quarto; que mesmo assim OENDSON baixou o pijama da declarante e passou a mão em seu seios, ocasião em que falou que estava menstruada; que o criminoso checou se a declarante realmente estava menstruada e, após constatar tal situação, não efetuou penetração; que a ação criminosa perdurou por toda a madrugada;
que a declarante reconheceu na delegacia o réu, O. H. DOS P.M. como sendo o indivíduo que a abusou sexualmente; que também efetuou, na delegacia, o reconhecimento dos demais acusados
; que não recuperou todos os objetos subtraídos; que os acusados quebraram alguns objetos da casas. (mídia de fl. 139).

A vítima,
Fabio Luis Bastos Araújo
, relatou, em Juízo: Que no dia dos fatos estava trabalhando em um cômodo localizado no primeiro andar da casa, ocasião em que percebeu a agitação dos cachorros e saiu para verificar o que estava acontecendo; que percebeu que havia pessoas dentro de seu terreno e imediatamente subiu para avisar sua esposa; que a todo momento os criminosos agiram com violência e um deles deferiu um chute em sua costela; que pelo menos três dos criminosos estavam armados, razão pela qual o declarante pediu para que os assaltantes se acalmassem, pois sua esposa e filhas estavam na casa; que os assaltantes subiram e, após retirarem a sua esposa do banheiro, o declarante e sua família forma amarrados; que sob grave ameaça os criminosos exigiram dinheiro e depois de algum tempo colocaram uma camisa em sua cabeça, momento em que sofreu uma pancada na cabeça e umas dez chicotadas nas costas; que ouviu todo o abuso sofrido por sua esposa e, mesmo estando amarrado, implorou para que o criminoso não cometesse tal ato. (mídia de fl. 139).

O Condutor, PM
Alan da Silva Pereira
, relatou na fase indiciária que
¿estava de serviço, quando tomou conhecimento do roubo ocorrido na casa da vítima, FÁBIO LUIS BASTOS ARAÚJO, ocorrido nesta madrugada, de onde foram roubados o seguinte: 01 (um) aparelho de TV LED 32 polegadas, Samsung, Bicicleta Caloi Elite FS branca e preta, Bicicleta Specialized Rockhooper vermelha fosco, Notebook HP, Branco 14¿, Celular Moto X Play Preto Marca: uma Moto Biz Preta, Placa JUU-3944, entre outros; QUE diante dos fatos, o depoente passou a diligenciar em torno desse crime, e com ajuda de um rastreamento feito pelo GPS do celular da vítima, conseguiu localizar o nacional, JHONNATAN HUGHES MOURA, com o qual foi encontrado um aparelho celular de marca Samsung, de cor preta, que havia sido roubado da vítima; QUE JHONNATAN entregou o Nacional, FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA, vulgo ¿Cidade¿; QUE continuando as diligências, o depoente obteve a informação de que o Nacional, LUAN ANDERSON LOPES SILVA, vulgo ¿Neguinho¿ estaria envolvido no crime; QUE, com LUAN ANDERSON, foram encontrados as duas bicicletas acima descritas, bem como um par de tênis de marca Nike e um boné de marca Nike, que foram roubados da vítima; QUE LUAN confessou que os nacionais, JHONNATAN e FRANCISCO ALEX haviam praticado o crime, e que o restante do material estaria com o nacional de vulgo MANIQUITO, além de mais dois indivíduos que não foram identificados; QUE a guarnição do Cabo PM VIDAL, que também estava empenhado na diligência, fez uma perseguição ao nacional de vulgo MANIQUITO, que depois foi identificado como OENDSON HENRIQUE DOS PASSOS MAMEDE, porém ele fugiu abandonando a motocicleta HONDA BIZ, de cor preta, placa JUU-3944, que foi roubada da vítima; QUE, diante dos fatos, os Nacionais JHONNATAN HUGHES MOURA, LUAN ANDERSON LOPES SILVA e FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA, receberam voz de prisão e foram conduzidos a esta Delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas como autores do delito.¿ (fl. 02 dos autos de I.P.).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a testemunha policial ratificou as declarações acima, declarando que o casal buscou ajuda no quartel; Que passaram a efetuar buscas aos criminosos por meio do rastreamento do aparelho celular da vítima; Que foi localizado na casa de Jhonnatan o celular da vítima; Que o acusado passou a identificar os outros assaltantes que participaram do roubo; Que o acusado Luan Anderson levou os policias até a casa onde estavam escondida as bicicletas, as quais foram reconhecida pelas vítimas. (mídia de fl.139).

A testemunha PM
Roberto Vidal Da Paixão
, declarou na fase instrutória: Que tomou conhecimento do roubo na madrugada; que por meio de rastreamento GPS do aparelho celular roubado localizaram o sinal do aparelho no Conjunto Kató, na casa do réu, Jhonnatan, o qual estava na posse do aparelho pertencente a vítima, Fabio; que Jhonnatan alegou que o aparelho celular foi deixado por Maniquito; que em diligência pelo conjunto localizaram o corréu, Francisco, vulgo ¿Cidade¿, conduzindo ambos para a delegacia; Que nesse interim recebeu informação de que havia uma moto, Honda Biz vermelha, abandonada no Conjunto Kató; que o Sargento Alan conseguiu fazer a prisão de Nacional, Luan Anderson, com o qual foram encontradas duas bicicletas roubadas da casa das vítimas, além de outros objetos, como tênis e boné, abandonados por Maniquito. (mídia de fl. 139).

Os recorrentes,
Jhonnatan Hughes Moura, Francisco Alex Sodre Lima e Luan Anderson Lopes Silva
ao serem interrogados em juízo, sustentaram a negativa de autoria.

As testemunhas de defesa inquiridas, em Juízo, nada acrescentaram em favor dos acusados.

Diante das declarações acima, tenho que apesar da tentativa da defesa em sustentar o pleito absolutório, com base na insuficiência probatória, é certo que tal argumento não revela a realidade dos fatos, visto que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam para os apelantes como autores do delito em exame, sendo suficiente para fundamentar o decreto condenatório e eximir qualquer dúvidas acerca do reconhecimento dos denunciados pelas vítimas, desde a fase indiciária (fl. 32 dos autos em apenso), ratificando, ainda, a apreensão de parte da
res

furtiva
em poder dos acusados.

A dinâmica do fato retratada nos autos demonstra, sem sombra de dúvidas, a unidade de desígnios entre os acusados, onde cada um aponta a participação do outro, de forma induvidosa, tanto que fora apreendido com cada réu, parte da
res furtiva,
estando na posse de Jhonnatan o aparelho celular Samsung, que fora rastreado, facilitando a localização e prisão deste, que por sua vez apontou a corréu, Francisco Alex. Em seguida fora apreendido o denunciado, Luan, que se encontrava na posse de duas bicicletas, um tênis e um boné, subtraído das vítimas, o qual ratificou a participação de

JHONNATAN e FRANCISCO ALEX no assalto, afirmando, ainda, que o restante do material estaria com dois indivíduos que não foram identificados e com o corréu, O.H.P.M., vulgo MANIQUITO, o qual fora perseguido pela polícia abandonando a motocicleta Honda Bis Preta subtraída da residência das vítimas, porém, sendo preso dias depois por envolvimento em outro crime, ocasião em que também fora reconhecido por Fábio Luis e Elodie Maria.

Desta forma, vislumbro que, não obstante a insistência dos acusados em eximirem-se da autoria do delito, a tese por eles sustentada perdeu relevância diante dos elementos de prova colacionados ao feito, em especial pela firme e coerente palavra das vítimas, que mantiveram a mesma versão dos fatos em ambas as fases, não havendo qualquer contradição a ser reconhecida em suas declarações.

Importante registrar que

nos delitos de natureza patrimonial, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e alicerçar a condenação, especialmente quando se encontra em harmonia com as demais provas colacionadas ao feito, conforme se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- (...);
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

Outrossim, ressalto que o depoimento da vítima, Fabio Araújo, evidencia o emprego de arma de fogo por ocasião do assalto, eis que o mesmo declarou que pelo menos três dos criminosos estavam armados, o que pode observar ainda na chegada dos assaltantes em sua residência.

Logo, a declaração da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, é suficiente à caracterização do crime de roubo majorado,
inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma
, nos termos da Súmula 14 deste ETJ, segundo a qual é desnecessária a apreensão da arma e realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova estiver comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Da mesma forma, restou devidamente comprovado nos autos que o delito fora praticado por
vários agentes
, em unidade de desígnios, os quais restringiram a liberdade das vítimas, deixando-as amarradas por várias horas, comprovando a ocorrência das qualificadoras dos
incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB
.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que

¿Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
(precedentes).¿
(...)¿. (STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 19/09/2013; Pág. 1388)

Assim, tenho que o acervo probatório carreado aos autos evidencia de modo seguro a autoria do delito de
roubo triplamente qualificado (uso de arma; concurso de agentes
e
restrição da liberdade das vitimas)
praticado pelos denunciados,
Jhonnatan Hughes Moura, Francisco Alex Sodré Lima, Luan Anderson Lopes Silva
e
O.H.P.M
., não obstante a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada nas razões recursais, não havendo justificativa para acolhimento do pleito
absolutório.
Do Crime de Estupro.

Da mesma forma, há provas suficientes para manutenção da condenação do denunciado
O.H.DOS P. M
. pelo crime de estupro, com base no relato seguro da ofendida, corroborado pelo depoimento do marido desta, que se encontrava no local, os quais foram uníssonos em afirmar, desde a fase inquisitorial, que o réu, O.H. abusou da vítima, Elodie Maria, praticando com esta atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Diante desse quadro fático, verifica-se que a palavra da vítima não está isolada do contexto probatório, que se encontra coeso e harmônico com os elementos de prova contido nos autos, tanto na fase extrajudicial, como em juízo, não havendo nenhum indício de inverdade ou incoerência em suas narrativas, sendo, portanto, suficiente para respaldar o decreto condenatório, acerca do crime de Estupro imputado ao corréu, O.H.P.M..

Nesse contexto, importa lembrar que nos delitos de natureza sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima assume especial ênfase, traduzindo-se em elemento de convicção de grande importância, pois geralmente é a única prova acerca do fato delituoso praticado na clandestinidade.

Nesse sentido:

STJ:
¿A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (HC n. 264.482/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe3/8/2015).

Por conseguinte, tenho que a prova oral colhida na fase indiciária, ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, vem eliminar as incertezas acerca do cometimento do crime de estupro praticado pelo réu, O.H.P.M. padecendo de qualquer credibilidade a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para desmerecer a palavra da vítima e demonstrar faticamente a negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Assim, provadas a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante,
O.H.P.M.
é medida que se impõe,
não havendo razão para acolhimento do pedido de absolvição do crime de Estupro.
Passo ao exame da dosimetria da pena.
CRIME DE ESTUPRO. RÉU: O.H.DOS P. M.
1). Pleito de redimensionamento da pena-base.

Pugna o recorrente pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 299/308, o Magistrado
a quo,
ao individualizar a pena do sentenciado, O.H.P.M. reconheceu como desfavoraveis os vetores da
culpabilidade
,
antecedentes, conduta social
e
circunstâncias do crime,
fixando a pena-base em
08(oito) anos de reclusão. Confira-se:
¿(...).1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos (Proc. 0001504- 05.2015.8.14.0049), ora apurados, conforme se denota da Certidão de fl. 270. 1.3 Conduta Social: DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais às fls. 270, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando o exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo os motivos próprios do tipo. 1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado na casa da vítima, na presença de sua esposa e filhas, o que torna o delito mais reprovável do que já é. 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos além dos próprios do tipo penal; 1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico a imprescindibilidade de reavaliação do vetor:
culpabilidade
.

Esclareço que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
¿Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando-se tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.¿
(HC 106113, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 1ª Turma, julgado em 18.10.2011, processo eletrônico DJe-022 Divulg 31.01.2012. Pub. 01.02.2012).

Note-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que a culpabilidade do réu se apresenta censurável, tendo em vista que
¿tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Ocorre que a conduta descrita pelo MM. Julgador se apresenta genérica, eis que não se reporta ao grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, devendo, portanto, ser reavaliada, de acordo com o caso concreto. Assim, tenho que a culpabilidade do acusado se revela
normal à espécie
, nada tendo a se valorar.

A motivação da
conduta social
também deve ser afastada, com base no
Enunciado da Súmula 444 do STJ
, que veda a valoração negativamente do vetor com base em inquéritos ou processos em curso, em respeito ao princípio da presunção da inocência.

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt, a
conduta social

¿Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; (...); serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.
¿ (in Sentença Penal Condenatória, pág. 40)

Desta forma, considerando que o vetor diz respeito a aspectos relacionados a vida social do réu, e, ausentes tais informações no bojo dos autos
, restou prejudicada
a

análise da referida circunstância.

Igualmente, não há nos autos informações aptas a valoração
personalidade do réu.

Os
antecedentes
devem permanecer
desfavoráveis,
em razão da certidão de fl. 270, que registra sentença com trânsito em julgado posterior ao fato em exame.

Os
motivos, são próprios do tipo
.

Acerca das
consequências do crime
, não foram identificados maiores danos além dos próprios do tipo penal.

As
Circunstâncias
do crime também se revelam
desfavoráveis
, conforme ressaltou o MM. Julgador,
¿
pois o crime foi praticado na casa da vítima, na presença de sua esposa e filhas, o que torna o delito mais reprovável do que já é.¿

Comportamento da vítima
- neutro, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de
dois vetores
desfavoráveis ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em
07(sete) anos de reclusão
.
2.ª Fase.
Não há agravantes ou atenuantes.
3.ª Fase.
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.
PENA FINAL:
07(sete) anos de reclusão
.
DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Pugna o recorrente,
O.H.P.M.
pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 306/307, o Magistrado
a quo,
ao individualizar a pena do sentenciado,
O.H.P.M.
reconheceu como desfavoraveis os vetores da
culpabilidade
,
antecedentes, conduta social, circunstâncias
e
consequências do crime,
fixando a pena-base em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa. Confira-se:
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos (Proc. 0001504- 05.2015.8.14.0049), ora apurados, conforme se denota da Certidão de fl. 270. Conduta Social: DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais às fls. 270, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando o exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto; Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal: DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas durante o cometimento do delito, o que demonstra excesso de violência; Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas não recuperam todos os objetos subtraídos. Além do mais, alguns bens da casa foram destruídos; 1.8 Comportamento das Vítima: NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa.

Atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico a imprescindibilidade de reavaliação do vetor:
culpabilidade
.

Note-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que a culpabilidade do réu se apresenta censurável, tendo em vista que
¿
ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Ocorre que a conduta descrita pelo MM. Julgador se apresenta genérica, eis que não se reporta ao grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, devendo, portanto, ser afastada.

Todavia, de acordo com o caso concreto, tenho que merece maior reprovação a conduta do apelante que se valeu do
emprego de arma de fogo
para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual mantenho valoração
desfavorável
ao presente vetor.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez presentes várias causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível o deslocamento de algumas delas como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da dosimetria,
a fim de majorar a pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena.

A motivação da
conduta social
também deve ser afastada, com base no
Enunciado da Súmula 444 do STJ
, que veda a valoração negativa do vetor com base em inquéritos ou processos em curso, em respeito ao princípio da presunção da inocência.

Outrossim, considerando que o vetor diz respeito a aspectos relacionados a vida social do réu, e, ausentes tais informações no bojo dos autos
, restou prejudicada
a

análise da referida circunstância.

Igualmente, não há nos autos informações aptas a valoração
personalidade do réu.

Os
antecedentes
devem permanecer
desfavoráveis,
em razão da certidão de fl. 270, que registra sentença com trânsito em julgado posterior ao fato em exame.

Os
motivos,
¿desejo de obtenção de lucro fácil¿,

são
normais à espécie
.

Acerca das
consequências do crime
, tenho que a mesma

restou devidamente fundamentada nos elementos colhidos do caso concreto, que apontam para uma situação materialmente diversa daquela inerente ao próprio tipo, evidenciando que o ilícito praticado pelos réus produziu consequências extrapenais, em razão do prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas, que além de não terem restituído todos os bens subtraídos, ainda suportaram a destruição de alguns bens no interior de sua residência, devendo, portanto, permanecer
desfavorável ao apelante.

As Circunstâncias
do crime também se revelam
desfavoráveis
, conforme ressaltou o MM. Julgador, ¿
pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas durante o cometimento do delito, o que demonstra excesso de violência.¿

Comportamento da vítima
-
neutro
, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de
quatro vetores desfavoráveis
ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em
07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão
e
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante prevista no
art. 65, III, ¿d¿, do CPB
, qual seja,
confissão espontânea
, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa
.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento, (Art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) quais sejam,
concurso de pessoas
e
restrição à liberdade da vítima,
uma vez que o roubo fora perpetrado por cinco elementos, os quais restringiram a liberdade de locomoção das vítimas por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito, justificando a exasperação da pena em
3/8
,
totalizando
em
08 (oito) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando a regra do
art. 69 do CP,
procedo a soma das penas impostas ao condenado, quais sejam,
08 (oito) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa
e
07 (sete) anos de reclusão,
chegando-se a uma
PENA DEFINITIVA DE: 15 (quinze) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
pagamento de 56 dias-multa.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em
regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿ do CPB.
PASSO AO EXAME DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DEMAIS ACUSADOS:
JHONNATAN HUGHES MOURA - CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Pugna o recorrente pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 303/304, o Magistrado
a quo,
ao individualizar a pena do sentenciado, reconheceu como desfavoraveis os vetores da
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias judiciais
e
consequências do crime,
fixando a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Confira-se:
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes: FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de fl. 269. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social: DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 269, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando o exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto; .4 Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6 Circunstância da infração penal: DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o delito, o que demonstra considerável excesso de violência; 1.7 Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas não recuperam todos os objetos subtraídos. Além do mais, alguns bens da casa foram destruídos; 1.8 Comportamento das Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico a imprescindibilidade de reavaliação do vetor:
culpabilidade
.

Note-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que a culpabilidade do réu se apresenta censurável, tendo em vista que
¿
ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Ocorre que a conduta descrita pelo MM. Julgador se apresenta genérica, eis que não se reporta ao grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, devendo, portanto, ser afastada.

Todavia, de acordo com o caso concreto, tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se valeu do
emprego de arma de fogo
para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual mantenho valoração
desfavorável
ao presente vetor.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez presentes várias causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível o deslocamento de algumas delas como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da dosimetria,
a fim de majorar a pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena.

A motivação da
conduta social
também deve ser afastada, com base no
Enunciado da Súmula 444 do STJ
, que veda a valoração negativa do vetor com base em inquéritos ou processos em curso, em respeito ao princípio da presunção da inocência.

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt, a
conduta social

¿Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; (...); serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.
¿ (in Sentença Penal Condenatória, pág. 40)

Desta forma, considerando que o vetor diz respeito a aspectos relacionados a vida social do réu, e, ausentes tais informações no bojo dos autos
, restou prejudicada
a

análise da referida circunstância.

Igualmente, não há nos autos informações aptas a valoração
personalidade do réu.

Os
antecedentes
devem permanecer
desfavoráveis,
em razão da certidão de fl. 269, que registra sentença com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado no art. 184 da Lei 2.848/40.

Os
motivos,
¿desejo de obtenção de lucro fácil¿,

são
normais à espécie
.

Acerca das
consequências do crime
, tenho que a mesma

restou devidamente fundamentada nos elementos colhidos do caso concreto, que apontam para uma situação materialmente diversa daquela inerente ao próprio tipo, evidenciando que o ilícito praticado pelos réus produziu consequências extrapenais, em razão do prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas, que além de não terem restituído todos os bens subtraídos, ainda suportaram a destruição de alguns bens no interior de sua residência, devendo, portanto, permanecer
desfavorável ao apelante.

As Circunstâncias
do crime também se revelam
desfavoráveis
, conforme ressaltou o MM. Julgador, ¿
pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o delito, o que demonstra considerável excesso de violência.¿

Comportamento da vítima
-
neutro
, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificada a presença de
quatro vetores desfavoráveis
ao recorrido, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em
06(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão
e
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento, (Art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) quais sejam,
concurso de pessoas
e
restrição à liberdade da vítima,
uma vez que o roubo fora perpetrado por cinco elementos, os quais restringiram a liberdade de locomoção das vítimas por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito, justificando a exasperação da pena em
3/8
,
totalizando
em
08 (oito) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias de reclusão
e

pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA
: 08 (oito) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias de reclusão
e
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em
regime inicial FECHADO
(art. 33, § 2°, 'a' do CPB).

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.
APELANTE: FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA - CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Pugna o recorrente,

pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 304/305, o Magistrado
a quo,
ao individualizar a pena do sentenciado, reconheceu como desfavoraveis os vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias judiciais
e
consequências do crime,
fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e cinco) dias-multa. Confira-se:
¿1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes: FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de fl. 267. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social: FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal: DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o delito, o que demonstra considerável excesso de violência; 1.7. Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas não recuperam todos os objetos subtraídos. Além do mais, alguns bens da casa foram destruídos; 1.8. Comportamento das Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.¿

Atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico a imprescindibilidade de reavaliação do vetor:
culpabilidade
.

Note-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que a culpabilidade do réu se apresenta censurável, tendo em vista que
¿
ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Ocorre que a conduta descrita pelo MM. Julgador se apresenta genérica, eis que não se reporta ao grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, devendo, portanto, ser afastada.

Todavia, de acordo com o caso concreto, tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se valeu do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual mantenho valoração
desfavorável
ao presente vetor.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez presentes várias causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível o deslocamento de algumas delas como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da dosimetria,
a fim de majorar a pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena.

Não há nos autos informações aptas à valoração
personalidade
e
conduta social do réu,
restando
prejudicada
a

análise das referidas circunstâncias.

Os
antecedentes
devem permanecer
favoráveis,
em razão da ausência de registro de sentença com trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 267.

Os
motivos,
¿desejo de obtenção de lucro fácil¿,

são
normais à espécie
.

Acerca das
consequências do crime
, tenho que a mesma

restou devidamente fundamentada nos elementos colhidos do caso concreto, que apontam para uma situação materialmente diversa daquela inerente ao próprio tipo, evidenciando que o ilícito praticado pelos réus produziu consequências extrapenais, em razão do prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas, que além de não terem restituído todos os bens subtraídos, ainda suportaram a destruição de alguns bens no interior de sua residência, devendo, portanto, permanecer
desfavorável ao apelante.

As Circunstâncias
do crime também se revelam
desfavoráveis
, conforme ressaltou o MM. Julgador, ¿
pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o cometimento do delito, o que demonstra considerável excesso de violência.¿

Comportamento da vítima
-
neutro
, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de
três vetores desfavoráveis
ao recorrido, mantenho a pena-base fixada pelo MM. Julgador, qual seja, em
06(seis) anos e 03(três) meses de reclusão,
reduzindo a pena de multa para
50 (cinquenta) dias-multa,
a fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento, (Art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) quais sejam,
concurso de pessoas
e
restrição à liberdade da vítima,
uma vez que o roubo fora perpetrado por cinco elementos, os quais restringiram a liberdade de locomoção das vítimas por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito, justificando a exasperação da pena em
3/8
,
totalizando
em
08 (oito) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA:
08 (oito) anos, 07(sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em
regime inicial FECHADO
(art. 33, § 2°, 'a' do CPB).

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.
RECORRENTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA-ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

Pugna o recorrente pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração negativa atribuída as circunstâncias judiciais.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 305/306, o Magistrado
a quo,
ao individualizar a pena do sentenciado, reconheceu como desfavoraveis os vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias judiciais
e
consequências do crime,
fixando a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e cinco) dias-multa. Confira-se:
¿1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes: FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de fl. 268. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social: FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade: enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime: FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal: DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o delito, o que demonstra considerável excesso de violência; 1.7. Consequências do crime: DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas não recuperam todos os objetos subtraídos. Além do mais, alguns bens da casa foram destruídos; 1.8. Comportamento das Vítima: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.¿

Atenta aos fundamentos do
decisum
, verifico a imprescindibilidade de reavaliação do vetor:
culpabilidade
.

Note-se que o Magistrado Sentenciante asseverou que a culpabilidade do réu se apresenta censurável, tendo em vista que
¿
ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Ocorre que a conduta descrita pelo MM. Julgador se apresenta genérica, eis que não se reporta ao grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, devendo, portanto, ser afastada.

Todavia, de acordo com o caso concreto, tenho que merece maior reprovação a conduta do agente que se valeu do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento, razão pela qual mantenho valoração
desfavorável
ao presente vetor.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez presentes várias causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível o deslocamento de algumas delas como circunstância judicial desfavorável, na
primeira fase
da dosimetria,
a fim de majorar a pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena.

Não há nos autos informações aptas à valoração
personalidade
e
conduta social do réu,
restando
prejudicada
a

análise das referidas circunstâncias.

Os
antecedentes
devem permanecer
favoráveis,
em razão da ausência de registro de sentença com trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 268.

Os
motivos,
¿desejo de obtenção de lucro fácil¿,

são
normais à espécie
.

Acerca das
consequências do crime
, tenho que a mesma

restou devidamente fundamentada nos elementos colhidos do caso concreto, que apontam para uma situação materialmente diversa daquela inerente ao próprio tipo, evidenciando que o ilícito praticado pelos réus produziu consequências extrapenais, em razão do prejuízo financeiro sofrido pelas vítimas, que além de não terem restituído todos os bens subtraídos, ainda suportaram a destruição de alguns bens no interior de sua residência, devendo, portanto, permanecer
desfavorável ao apelante.

As Circunstâncias
do crime também se revelam
desfavoráveis
, conforme ressaltou o MM. Julgador, ¿
pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que as vítimas foram agredidas e amedrontadas durante o cometimento do delito, o que demonstra considerável excesso de violência.¿

Comportamento da vítima
-
neutro
, segundo entendimento da Súmula n.º 18 deste Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, verificando a presença de
três vetores desfavoráveis
ao recorrido, mantenho a pena-base fixada pelo MM. Julgador, qual seja, em
06(seis) anos e 03(três) meses de reclusão,
reduzindo a pena de multa para
50 (cinquenta) dias-multa,
a fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CPB), reduzo a pena em 1/6, totalizando
05(cinco) anos, 02(dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão, e pagamento de 41(quarenta e um) dias-multa.
Inexistem circunstâncias agravantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento, (Art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), quais sejam,
concurso de pessoas
e
restrição à liberdade da vítima,
uma vez que o roubo fora perpetrado por cinco elementos, os quais restringiram a liberdade de locomoção das vítimas por prazo desproporcional o que agrava o
modus operandi
empregado na prática do delito, justificando a exasperação da pena em
3/8
,
totalizando
em
07 (sete) anos, 01(um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.
4. PENA DEFINITIVA:
07 (sete) anos, 01(um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto,
nos termos do
art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB
.
.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O réu não faz jus à substituição ou suspensão condicional da pena, por força do que dispõe os arts. 44 e 77, do CPB.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena imposta aos recorrentes, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada aos recorrentes, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto
.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora